Tribunal: TJMT
Processo: 1025010-46.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025010-46.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), DIONEZIA BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 202.352.321-49 (AGRAVANTE), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (AGRAVADO), LUIS CARLOS ALVES - CPF: 237.783.779-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA – INADMISSIBILIDADE DA DECISÃO – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por DIONEZIA BORGES DE OLIVEIRA, em face da decisão prolatada pelo juízo da 8ª Vara Cível da Capital, que nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO n.º 927/2008, 0001780-98.2002.8.11.0041, Códigos 56768 e 12344498, indeferiu o pedido de Justiça Gratuita a parte. (id. 186876654)

Sustenta que deve ser reformada a decisão agravada, uma vez que, como apontado na exordial, e se depreende do demonstrativo de id. 58184443 - Pág. 10, a Agravante é pensionista e percebe o valor de R$ 2.565,64 (dois mil quinhentos e sessenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos).

Argumenta também que a agravante é pessoa com grave problema psiquiátrico [id. 58184448 - Pág. 236], vez que sofre de depressão crônica, fazendo uso de remédios controlados e sem atividade remuneratória atual, tanto que tem buscado de todas as formas o deferimento do benefício de justiça gratuita a seu favor, já que é pensionista com uma renda que basta a sua subsistência; além disto, a Agravada também sofre de fibromialgia severa [atestado id. 58184448 - Pág. 229] que lhe causa dores absurdas em toda a articulação, sendo constantemente necessário fazer uso de medicação manipulada em hospital.

Por fim, assevera que deve ser concedido o benefício da gratuidade de justiça, uma vez que devidamente comprovada a situação de hipossuficiência, em observância ao precedente estabelecido pela Turma Julgadora da 1ª Câmara de Direito Privado ao prover o Agravo de Instrumento n° 1004723-04.2019.8.11.0000, e sua atual situação de saúde.

Requer o deferimento liminar da tutela de urgência concedendo efeito suspensivo à execução evitando a realização de atos constritivos em face da Agravada; ao final, requer o provimento do Agravo para, reformar a decisão agravada, conceder em definitivo os benefícios da justiça gratuita à Agravante, uma vez que devidamente comprovada sua situação de hipossuficiência, em observância ao precedente estabelecido pela Turma Julgadora da 1ª Câmara de Direito Privado ao prover o Agravo de Instrumento n° 1004723-04.2019.8.11.0000, e a sua grave condição de saúde.

A liminar foi deferida. (id. 187805650)

Contrarrazões. (id. 188702681)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por DIONEZIA BORGES DE OLIVEIRA, em face da decisão prolatada pelo juízo da 8ª Vara Cível da Capital, que nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO n.º 927/2008, 0001780-98.2002.8.11.0041, Códigos 56768 e 12344498, indeferiu o pedido de Justiça Gratuita a parte. (id. 186876654)

Pois bem.

O entendimento sobre o requisito para concessão do benefício da justiça gratuita é dividido entre duas correntes. Enquanto uma entende por suficiente a mera declaração da parte requerente de que não possui condições financeiras de arcar com o pagamento das despesas processuais, a outra exige a comprovação desta condição.

Filio-me à segunda corrente. Assim, a meu ver, a concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. (destaquei)

Nesse sentido tem-se posicionado o STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. INSURGÊNCIA DA RÉ. 1. A declaração de hipossuficiência apresentada pela parte detém presunção juris tantum de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir o benefício quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante. Precedentes. 2. Não obstante o pedido de assistência judiciária gratuita possa ser formulado a qualquer tempo, quando a ação está em curso, esse deverá ser veiculado em petição avulsa, a qual será processada em apenso aos autos principais, segundo os termos do artigo 6º da Lei 1.060/50, e não no próprio corpo do apelo excepcional. 3. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 416.096/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 04/02/2014)

“PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. ADMISSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Considerada a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência jurídica da parte, é facultado ao juízo, para fins de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, investigar a real situação financeira do requerente. 2. Ademais, a desconstituição da premissa fática lançada acerca da existência de condições para arcar com o custo do processo demandaria reexame de matéria de prova, vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n° 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AgRg no AREsp 296.675/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/04/2013, DJe 15/04/2013)

Desta feita, da análise dos documentos juntados aos autos (ID’s.186872197/186876654); bem como diante do julgamento do Agravo de Instrumento por esta Câmara julgadora nº. 1004723-04.2019.8.11.0000, para o fim de evitar decisões conflitantes, verifico que a Agravante obteve êxito na demonstração de sua incapacidade momentânea financeira, motivo pelo qual defiro a gratuidade recursal.

Ademais, a parte autora/agravante está amparada por Lei, fazendo jus à benesse legal perseguida.

Colaciono, ainda, a seguinte jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. INCONFORMISMO DA IMPUGNANTE, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE A REPRESENTANTE LEGAL DA AUTORA POSSUI CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM AS DESPESAS DO PROCESSO. ALEGAÇÕES DA IMPUGNANTE/APELANTE QUE NÃO TEM O CONDÃO DE AFASTAR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE POBREZA FIRMADA PELA IMPUGNADA/APELADA. CONDIÇÃO FINANCEIRA DA REPRESENTANTE LEGAL QUE NÃO SE CONFUNDE COM A DA REPRESENTADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1- A comprovação do estado de hipossuficiência econômica, se realiza pela simples afirmação dessa qualidade, militando a partir daí, uma presunção que somente cede espaço frente a elementos concretos que demontrem a situação contrária ou diante da notoriedade do fato, consoante artigo 4º,§1º da Lei 1.060/50. 2- No caso dos autos, não existe qualquer óbice para que fosse concedido o benefício à pessoa da impugnada, ora apelada, vez que é menor impúbere, gozando de presunção de hipossuficiência em virtude de sua tenra idade. 3- A pessoa da representante legal não se confunde com a pessoa da representada. 4- Elementos constantes dos autos que exigem a manutenção do benefício concedido em primeiro grau”.(TJRJ, Apelação nº 0015567-57.2014.8.19.0202, Relator: Des(a). ALVARO HENRIQUE TEIXEIRA DE ALMEIDA, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 24/01/2018).

Dessa forma, comprovada a hipossuficiência, deve-se deferir a benesse legal.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para que a parte agravante possa se beneficiar da gratuidade da justiça, tanto em sede recursal quanto no primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024